Tribunal: TJSP
Processo: 1043915-26.2022.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Embalador à mão. Amputação de falange distal do polegar esquerdo. Acidente típico. Ação julgada procedente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Alteração do dia fixado na r. sentença, 20/01/2020, para 23/01/2020. Valores em

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Embalador à mão. Amputação de falange distal do polegar esquerdo. Acidente típico. Ação julgada procedente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Alteração do dia fixado na r. sentença, 20/01/2020, para 23/01/2020. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ. Reexame necessário provido em parte.